Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-44.1999.8.11.0044
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VILSON PIRES
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
VILSON PIRES
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 60759/2015
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO OBSERVÂNCIA DA FASE DE DEFESA PRÉVIA – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DESVIO DE VERBAS ARRECADAS DO POSTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO EM PROVEITO PARTICULAR – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – DANO AO ERÁRIO – REDUÇÃO – EXLCUSÃO DAS DESPESAS INERENTES À MUNICIPALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DATA DO EVENTO DANOSO – REFORMATIO IN PEJUS – INOCORRÊNCIA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DO VILSON PIRES PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar (art. 17, §§7° a 10 da Lei n. 8.429/92) constitui nulidade relativa, sendo necessária a efetiva comprovação de prejuízos, o que não ocorreu no caso.
Restando demonstrado que o Recorrente, na qualidade de Prefeito, juntamente com o Tesoureiro Municipal, arrecadava (em espécie) os valores correspondentes às tarifas de ligações realizadas pelos munícipes no terminal telefônico instalado no posto de atendimento e, sem qualquer repasse aos cofres público ou controle financeiro, utilizava o produto da arrecadação para fins particulares, escorreita sua condenação pela prática de improbidade administrativa.
Deve-se excluir da pena de ressarcimento de danos ao erário as despesas que seriam custeadas pelo Municipalidade por força da instalação e funcionamento do posto telefônico no local, independentemente da conduta ilícita do agente.
As sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, de forma que o termo inicial da correção monetária incide sobre o evento danoso.
“Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita tampouco reformatio in pejus.” (AREsp 1448060/SP).

.

APELANTE(S):
VILSON PIRES
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
VILSON PIRES
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por VILSON PIRES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade proposta pelo segundo contra e primeiro e Ermes Gomes Bezerra (proc. n. 0000587-44.1999.8.11.0044 – Cód. 4512), julgou procedentes os pedidos para condenar os demandados, como incurso nos arts. 9°, XI e XII, 10, I e 11, I, todos da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) ressarcimento do dano, de forma solidária, no importe de R$ 89.680,46; (ii) multa civil, para cada qual, no montante de R$ 30.000,00, com correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; (iii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos e (iv) proibição de contratação com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo prazo de 10 anos.
VILSON PIRES, em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter sido observada a fase da defesa preliminar (art. 17, §§7° a 10, da LIA).
No mérito, afirma que sua conduta não causou qualquer prejuízo ao erário nem atentou contra os princípios que regem a Administração Pública, não restando comprovado ter agido com dolo, imoralidade ou má-fé.
Cita que a subtração da quantia atribuída em seu desfavor não se sustenta, pois não pode ser responsabilizado por quantias sabidamente destinada ao pagamento de despesas correntes e de material, tal qual estipulado no convênio.
Alega o descabimento da aplicação das penalidades por suposta improbidade administrativa diante da inexistência de parâmetro para sua fixação e, subsidiariamente, a necessidade de redução das penas à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Verbera que o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios referente a multa civil deve incidir somente a partir do trânsito em julgado.
Pugna pelo provimento do recurso, com a decretação de nulidade da sentença ou sua reforma, nos moldes acima indicados.
Contrarrazões às fls. 1867/1883.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, pleiteia, em síntese, a majoração da pena de multa à luz do dano causado ao erário.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 1895.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1902/1906, opina pelo parcial provimento dos apelos, tão somente para proceder a fundamentação em relação aos valores a título de multa civil.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Aduz o Apelante VILSON PIRES, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter sido suprimida a fase de defesa preliminar prevista na Lei de Improbidade Administrativa.
Sem razão.
Pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar constitui nulidade relativa, sendo necessária a efetiva comprovação de prejuízos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DANO IN RE IMPSA. (...) II - No tocante ao argumento de que houve violação do art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92, pela ausência de oportunidade para defesa prévia, e, consequentemente, nulidade absoluta das decisões e atos processuais posteriores à citação, é jurisprudência desta Corte Superior que haverá, na ausência de notificação do acusado para defesa preliminar, nulidade relativa, desde que haja comprovação de prejuízos, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: REsp n. 1.358.338/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 2/2/2017. Portanto, a existência de nulidade para a hipótese prevista no Tema n. 344 desta Corte está condicionada à existência e comprovação de prejuízo, o que não ocorreu nestes autos. (...) (AgInt no AREsp 1315771/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019) (destaquei)
No caso, não foi demonstrado qualquer prejuízo ao Apelante, que exerceu plenamente o contraditório e teve todas as oportunidades para arguir a matéria de defesa.
Não obstante, verifica-se que o Recorrente não alegou referida nulidade em nenhum momento durante a fase instrutória, vindo somente a fazê-lo após a sentença que lhe foi desfavorável, o que evidencia seu caráter meramente oportunista.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra VILSON PIRES e ERMES GOMES BEZERRA, respectivamente, Prefeito de Paranatinga e Tesoureiro Municipal, aduzindo, em síntese, que os requeridos, durante o exercício de 1997, desviaram verbas arrecadadas do Posto de Serviço Telefônico instalado no Município por meio de convênio firmado com a extinta Telemat, utilizando o produto da arrecadação para fins particulares.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados procedentes, sendo os demandados condenados, como incurso nos arts. 9°, XI e XII, 10, I e 11, I, todos da Lei n. 8.429/92, às penas de ressarcimento do dano, no importe de R$ 89.680,46, multa civil no montante de R$ 30.000,00, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos e proibição de contratação com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo prazo de 10 anos.
Irresignados, VILSON PIRES e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpuseram recursos de Apelação, visando o primeiro a improcedência dos pedidos, e o segundo a majoração das penas aplicadas.
Pois bem. Passo à análise conjunta dos apelos.
A despeito das alegações do ex-alcaide, a prática de ato de improbidade administrativa restou plenamente configurada.
Com efeito, verifica-se dos autos que a testemunha Edite Gonçalves Carlini, funcionária do Posto de Serviço Telefônico, afirmou, tanto extrajudicialmente quanto em juízo, que, diariamente, recolhia os valores (em espécie) referente às tarifas de ligações realizadas pelos munícipes no terminal telefônico lá instalado e os entregava diretamente para Ermes Gomes Bezerra ou para Vilson Pires (fls. 265/266 e 1798)
No mesmo sentido foram as declarações das também funcionárias do posto Sidany Salazar do Amaral e Valcineide Francelina Silva (fls. 273/274 e 437/438).
Tal fato também foi narrado por Erotides Silva, então Secretário de Finanças da Prefeitura que afirmou, ainda, que o Prefeito/Apelante e o Tesoureiro, ao invés de abrirem uma conta em nome da Prefeitura de Paranatinga para depósito do valor arrecadado e contabilização da arrecadação, abriram uma conta conjunta particular no Banco Bradesco, onde passaram a depositar boa parte do montante (fls. 444 e 1798)
Nada obstante, o próprio demandado Ermes Gomes Bezerra, tanto em seu depoimento extrajudicial quanto em juízo, afirmou que o valor arrecadado não era contabilizado e que funcionava como uma espécie de “caixa 2”, para ser utilizado quando necessário (fls. 1171 e 1798).
Insta salientar que, a despeito do Recorrente afirmar a inexistência de prejuízo ao erário, não trouxe qualquer comprovação de que os valores arrecadados do posto telefônico tenham sido, ao menos, destinados ao pagamento de despesas municipais.
Ao revés. Após o Banco Bradesco apresentar, em resposta à requisição judicial, cópias dos cheques emitidos pelo Prefeito/Apelante e o Tesoureiro da conta conjunta por eles lá aberta, constatou que apenas uma cártula foi emitida para pagamento de fatura à Telemat (fl. 1564), sendo todas as demais emitidas para despesas diversas (fls. 1566/1571), evidenciando a destinação ilícita dos recursos.
Outrossim, a despeito de ter alterado sua versão em juízo após se tornar correligionário político do Apelante Vilson Santos, na esfera administrativa, Erotides Silva afirmou “que quase todo o valor arrecadado no PS foi desviado para os bolsos do Sr. Prefeito Vílson Pires e do Sr. Ermes Gomes Bezerra.” (fls. 444/445)
Como se vê, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que o Recorrente Vilson Pires, juntamente com Ermes Gomes Bezerra, arrecadava em espécie os valores correspondentes às tarifas de ligações realizadas pelos munícipes no terminal telefônico instalado no posto de atendimento e, sem qualquer repasse aos cofres público ou controle financeiro, utilizava o produto da arrecadação para fins particulares, ocasionando, em decorrência, enriquecimento ilícito de sua parte, prejuízo ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, a autorizar sua condenação nos termos dos arts. 9°, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/92.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÕES – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Servidor de fundação pública municipal que, em conluio com terceiro, se valeu de suas funções para desviar valores em proveito próprio, de modo a causar prejuízo financeiro à instituição – Condenação nos termos dos arts. 9º, XI, 10º I, e 11 "caput" da Lei n. 8.429/92 – Parcial procedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Comprovação da prática de atos de improbidade administrativa, com enriquecimento ilícito e dano ao erário – Desvio de verbas públicas mediante fraude na elaboração das guias de recolhimento de tributos e outros encargos devidos pela fundação municipal – Servidor que era técnico em contabilidade, responsável pela folha de pagamentos da fundação – Preenchimento a menor das guias de recolhimento de FGTS, INSS, PIS, e PASEP, com saques irregulares das diferenças em benefício próprio – Corréus que concorreram para a prática ilícita – Dolo evidenciado – Independência entre as esferas criminal e administrativa – Desproporcionalidade das sanções aplicadas ao corréu Antônio – Inocorrência – Necessidade, contudo, de individualizar a responsabilidade do corréu Fábio, com a consequente revisão das penalidades a ele aplicadas – Sentença reformada apenas nesse ponto – Parcial provimento do recurso do corréu Fábio. Não provimento do recurso do corréu Antônio. (TJSP; Apelação Cível 0008008-25.2009.8.26.0236; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Ibitinga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - APROPRIAÇÃO DE VERBA DESTINADA AO FUNAJURIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO RÉU - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM - NÃO ACOLHIMENTO - CARÊNCIA DA AÇÃO - NÃO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ATOS ÍMPROBOS - CONFIGURADOS - DANO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - ARTIGOS 10, 11 E 12 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECURSO DO AUTOR - MULTA CIVIL - PENA ACRESCIDA - PERDA DA FUNÇÃO E CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA - INVIABILIDADE - PRELIMINAR REJEITADAS - PREJUDICIAL AFASTADA - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em declaração de inconstitucionalidade do artigo 18 da Lei 7.347/1985, por duas razões: a uma porque não há logicidade no pedido que se contrapõe àquilo que seria benéfico ao requerente; a duas porque a constitucionalidade presumida de tal dispositivo legal merece ser preservada, sob pena de inibir a defesa dos interesses transindividuais pelos legitimados a prover a ação civil pública. A ação civil pública é meio próprio para pleitear a incursão do autor de conduta que configura improbidade administrativa às penas descritas no artigo 12 da LIA. Conforme previsão legal, é de 12 anos o prazo prescricional da pretensão de reconhecimento e punição do ato de improbidade administrativa, que também configura crime de peculato, a contar da data em que o fato se tornou conhecido (art. 23, II, LIA; art. 169, §§ 1º e 2º, LC 04/1990; art. 312, CP). Aquele que, no exercício da função jurisdicional, apropria-se de verba destinada à Conta Única, pratica ato de improbidade administrativa, enquadrável nas previsões contidas nos artigos 9º, inciso XII; 10, caput, e 11, caput e inciso I, todos da Lei 8.429/1992. Demonstrada a conduta que implicou dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração Pública, bem como o elemento subjetivo que a acompanha, de modo a configurar a improbidade administrativa, a sentença singela merece reparo, apenas, no sentido de acrescer a pena de multa civil. (TJ-MT N.U 0000849-97.2011.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

No tocante a dosimetria, verifica-se que o Magistrado singular seguiu as penas previstas no art. 9° da LIA para estabelecer a reparação integral do dano, no montante de R$ 89.680,46, e a suspensão dos direitos políticos e proibição de contratação com o Poder Público nos patamares máximos lá previstos de, respectivamente, 8 e 10 anos. Contudo, quanto à pena de multa civil, fixou-a em R$ 30.000,00, sem qualquer fundamentação ou parâmetro de referência.
Acerca dos danos causados ao erário, a quantia de R$ 89.680,46 obtida pelo julgador corresponde ao somatório do montante de R$ 56.218,38 desviado pelo Apelante Vilson correspondentes às tarifas de ligações realizadas pelos munícipes (fls. 447 e 277/387) e de todas as despesas arcadas pelo Municipalidade com o Posto Telefônico, como contas telefônicas no valor de R$ 22.455,77 (fl. 23), locação do imóvel no importe de R$ 2.100,00 (fl. 1173), custeio das cabines e divisórias, no valor de R$ 600,00 (fl. 1171) e remuneração das servidoras que lá trabalhavam, no total de R$ 8.306,80 (fls. 388/396).
Ocorre que as citadas despesas pagas pelo erário público – contas telefônicas, locação do imóvel, custeio das cabines e remuneração das servidoras – são inerentes ao próprio funcionamento do posto telefônico, e já se encontravam previstas como de responsabilidade do Município no convênio firmado com a Telemat (fls. 246/249).
Vale dizer, tais despesas deveriam custeadas pelo Município independentemente da conduta ilícita do Apelado, em decorrência da instalação e funcionamento do posto telefônico na localidade e, portanto, não podem ser imputadas ao ex-alcaide a título de prejuízo ao erário.
Em verdade, o dano ao erário, bem como o enriquecimento ilícito do agente, corresponde a quantia de R$ 56.218,38, referente aos valores arrecadados que, ao invés de serem recolhidos aos cofres públicos, foram utilizados em seu proveito próprio, de modo que razão lhe assiste nesse ponto.
Nesse contexto, verifica-se que a pena de multa, no valor de R$ 30.000,00, montante este, diga-se de passagem, que não carece de majoração ou minoração, porquanto adequado à espécie, mormente à luz das demais penalidades aplicadas, encontra guarida tanto dentro dos parâmetros previstos no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.429/92, quanto naqueles previstos no inciso do II do mesmo dispositivo legal.
Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios das sanções previstas na LIA, pacificado é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, por se inserirem no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (o ato ímprobo), consoante Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DA PENALIDADE. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA CIVIL APLICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO. CÓDIGO CIVIL. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em análise, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa em face do ora recorrente em razão de fraude em procedimento licitatório. A ação foi julgada parcialmente procedente, tendo o Ministério Público promovido o cumprimento de sentença para pagamento da multa civil e para que o TCU fosse comunicado acerca da proibição de contratar e receber incentivos fiscais e creditícios do Poder Público pelo prazo de cinco anos. 2. O Tribunal de origem manteve o entendimento sob o argumento de que a incidência dos consectários legais deve ocorrer a partir do evento danoso e que não é possível alterar a penalidade aplicada em sede de cumprimento de sentença - sobretudo porque não houve defesa neste sentido nos autos principais. Ocorre que, sobre tais fundamentos, o ora recorrente não apresentou impugnação, vez que se limitou a reiterar sua tese defensiva, sem combater específica e suficientemente as razões de decidir em referência. "É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). 3. Esta Corte possui orientação pacífica no sentido de que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. Assim, o termo inicial da correção monetária incide sobre o evento danoso, de modo que aplicáveis as Súmulas 43 e 54 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1819090/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 11/11/2019) (destaquei)

No caso, verifica-se que o juízo não estabeleceu correção monetária ou juros sobre o valor do dano causado ao erário e, no que tange à pena de multa, fixou-os, respectivamente, a partir da data do ajuizamento da ação e a partir da citação), de modo que faz-se necessário sua adequação à data do evento danoso, sem que tal fato configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus, conforme entendimento do próprio STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DESCUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CLT. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EFETIVA CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 12. Ademais, esta Corte Superior fixou entendimento no sentido de que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, de modo que a alteração ou modificação de seu termo inicial não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. 13. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1840583/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (destaquei)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARGUMENTAÇÕES ACERCA DO DANO AO ERÁRIO OU DE SUPERFATURAMENTO, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ESTIMATIVA DO VALOR PARA O RESSARCIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR CONSULTTI CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. SUBCONTRATAÇÕES. RESPALDO CONTRATUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA CONSULTTI CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. (...) IX - Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita tampouco reformatio in pejus. Precedente: AgRg no REsp n. 1.765.139/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, (AREsp 1448060/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por VILSON PIRES, apenas para reduzir a pena de ressarcimento dos danos ao importe de 56.218,38, consignando que a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês para tal penalidade e para a multa civil, deverão incidir a partir da data do evento danoso (ato ímprobo).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO MINISTERIAL E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE VILSON PIRES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR